Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-47.2019.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000360-47.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUSALUIZ FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUSA (APELADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO SILVA LIMA - CPF: 062.974.651-69 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUSALUIZ FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUSA (APELANTE), VITOR HUGO SILVA LIMA - CPF: 062.974.651-69 (APELANTE), LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA (APELADO), LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE O TERCEIRO APELANTE/APELADO “
INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
” – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – APELO DEFENSIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR O TRÁFICO DE DROGAS E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE MACONHA NA RESIDÊNCIA COMUM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE/NULIDADE DA PROVA – PREMISSA DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – ENVOLVIMENTO DO SEGUNDO APELANTE/APELADO NO TRÁFICO DEMONSTRADO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ACÓRDÃO DO TJMT – TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDA AO TERCEIRO APELANTE/APELADO – INEXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO ANTECEDENTE E INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR – COPROPRIEDADE DA MACONHA NÃO EVIDENCIADA – ARESTO DO TJMT – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONCORRÊNCIA DO TERCEIRO APELANTE/APELADO PARA O TRÁFICO – JULGADO DO TJMT

– VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELANTES/APELADOS NÃO COMPROVADO – AJUSTE PRÉVIO, DIVISÃO DE TAREFAS, RATEIO DE LUCROS E PERÍODO DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÃO MINISTERIAL – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– VÍNCULO ATIVO DO TERCEIRO APELANTE/APELADO COM O COMANDO VERMELHO NÃO PROVADO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O SEGUNDO APELANTE/APELADO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E O TERCEIRO APELANTE/APELADO DO TRÁFICO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Se o proprietário do aparelho celular subscreveu “termo de autorização de acesso” perante a autoridade policial, permitindo a extração de informações existentes no seu aparelho telefônico pelos agentes públicos, inexiste ilegalidade/nulidade dessa prova (STJ, HC nº 512.963/SP; HC nº 492.052/SP).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, porquanto constatada [...] troca de mensagens via whatsapp que configuram a traficância, o que torna incabível a absolvição, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, AP N.U 0014082-97.2018.8.11.0042)

O fato de os apelantes/apelados residirem na mesma casa não evidencia, por si só, a coautoria do tráfico de drogas quando inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade da maconha apreendida (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045;
AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064
).

Para embasar condenação por tráfico, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

“[...] No que se refere ao crime do artigo 2.º da Lei nº 12.850/13 (integrar organização criminosa), inevitável a absolvição do acusado, pois não restou provado nos autos que o acusado possui vínculo de forma ativa com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, inexistindo investigação e prova da habitualidade e do seu envolvimento em organização criminosa de maneira permanente e estável, de forma concatenada, uma vez que não há nos autos comprovação da atuação do acusado como integrante em planejamento da organização.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça)

“Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa da qual seria integrante. Na falta da comprovação de requisitos legais para a configuração

do

delito [...], a absolvição é medida que se impõe.”

(STJ, HC nº 430.593/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000360-47.2019.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA VITOR HUGO SILVA LIMA

APELADO(S):

VITOR HUGO SILVA LIMA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VITOR HUGO SILVA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000360-47.2019.8.11.0046), que condenou LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa armada, em concurso material, a 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.212 (mil duzentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 69 do CP -, e VITOR HUGO SILVA LIMA por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -, bem como absolveu VITOR HUGO SILVA LIMA de organização criminosa armada - art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 - (fls. 212/218 – ID 102072092).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO sustenta que as provas seriam suficientes para comprovar que VITOR HUGO SILVA LIMA “
integra a organização criminosa Comando Vermelho
”.

Requer o provimento para que VITOR HUGO SILVA LIMA seja condenado por organização criminosa armada (fls. 229/236 – ID 102072092).

LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VITOR HUGO SILVA LIMA alegam que não haveriam provas aptas a comprovar o tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos

(fls. 284/287 – ID 102072093).

LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA, VITOR HUGO SILVA LIMA e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO
pugnam pelos desprovimentos dos recursos (fls. 307/314 e 350/353- IDs 102072093 e 102076964).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos ministerial e defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado Luis Fernando Félix condenado como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e Acusado Vitor Hugo Silva Lima condenado como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 – Irresignação defensiva – Requer a absolvição, por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento do recurso . Irresignação ministerial – Requer a condenação de Vitor Hugo pelo crime previsto o art. 2º da Lei 12.850/13 – Alegações improcedentes – Não conseguiu demonstrar a efetiva ocorrência de vínculo associativo (permanente e estável) do denunciado como integrante do Comando Vermelho – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 107137460)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em tempos anteriores e no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 15 horas, na residência localizada na Rua Vascelidi João Boff, no bairro Cidade Verde, em Comodoro, os denunciados LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA, vulgo “Smook”, e VITOR HUGO SILVA LIMA, em concurso com Madrinha Japa [Vanessa da Mata Silva], Pedrinho Themps, Dom, Ir Lucifer e outros, agindo em comunhão de esforços, se associaram, de forma estável e permanente, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, dentre elas tráfico de drogas, roubos e homicídios e sequestro, e com emprego de arma de fogo.

Consta, também, do caderno investigativo que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, os denunciados LUIS FERNANDO e VITOR HUGO, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mantiveram, guardavam e vendiam, para fins de traficância, dois tabletes substância análoga à maconha, com peso de 37g [trinta e sete gramas], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [vide termo de exibição e apreensão de fls. 33/IP e laudo pericial de fls. 57/IP]. [...]

Em face do exposto o Ministério Público denuncia LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA, vulgo “Smook”, e VITOR HUGO SILVA LIMA,como incursos nos crimes dos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”,Lei Federal nº 11.343/2006 e artigo 2º, § 2ª da Lei Federal nº. 12.850/2013 c/c art. 69, caput, do Código Penal [...]”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça – fls. 5/8 – ID 102072091).

O Juízo singular condenou VITOR HUGO SILVA LIMA e LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA por tráfico de drogas e associação para o tráfico e absolveu VITOR HUGO SILVA LIMA de organização criminosa armada, nestes termos:

“[...] 1 – DO TRÁFICO

Em acurada análise a este feito, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) verifica-se que há prova da materialidade, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial (que constatou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha- fls.74/76), relatório de informações de fls. 81/89, bem como pelos demais documentos angariados aos autos do processo. [...]

Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a autoria delitiva restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa nos réus.

As testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em apontar os réus como autores do delito, dando-os como incurso nos verbos “vender” e “manter”. Sendo que, por ocasião de seus interrogatórios, são contadas versões discrepantes sobre a origem do entorpecente, bem como que seria seu proprietário.

Ainda, tem-se que no relatório de informações de fls.81/89, através de imagens dos celulares dos réus, aduz da mercancia de entorpecente por aqueles. [...]

Nessa senda, tem-se que o édito condenatório é medida que se impõe, não havendo qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

2 - DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Encerrada a instrução, dentre as provas colhidas, tenho que restou demonstrada a prática do delito pelos réus.

Para tanto, a prova há que ser segura, contundente, exigindo-se certeza plena da autoria e materialidade, o que na hipótese vertente se verifica, impondo-se a condenação dos acusados. [...]

Sendo assim, verifica-se a necessidade para além do concurso de agentes, que se tenha uma demonstração inequívoca do vínculo associativo, o que é o caso dos presentes autos, haja vista que o modus operandi, isso porque os réus chegaram na cidade juntos, se instalando em residência alugada por Victor, com o intuito de prática do delito de tráfico de entorpecentes, sendo que Luis Fernando, utilizava aplicativos de celular para oferecer o entorpecente.

Nessa toada, a investigação policial colacionada nos autos demonstra que havia uma perenidade na conduta dos réus.

3 – DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Tal delito vem esculpido na Lei 12.850/2013, de onde se extrai o conceito de organização criminosa do §1º, do artigo 1º: [...]

Já no artigo 2º do mesmo diploma se encontra tipificado o crime pertinente à organização criminosa: [...]

Nessa toada, verifica-se que o réu Luiz Fernando, ante o relatório constante nos autos, integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo que ele próprio assume tal fato.

Ademais, presente ainda a causa de aumento de pena definida no §2º, do artigo supracitado, pois a organização criminosa utiliza-se de arma de fogo em suas práticas delituosas.

No que tange ao réu Victor não há provas sobre sua participação em tal organização, pois além de negar tal fato, em seu celular nada foi encontrada a tal respeito, devendo ser absolvido, por este delito, ante a insuficiência probatória apta a ensejar condenação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, manifesta na denúncia, para CONDENAR os réus LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VICTOR HUGO SILVA LIMA, já qualificados nos autos da ação penal, as penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 35, caput, da referida lei; CONDENAR, ainda, o réu LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA, as penas do artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e ABSOLVER o réu VICTOR HUGO SILVA LIMA, da prática do delito previsto no artigo do artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. [...]”
(Antonio Carlos Pereira de Souza Junior, juiz de Direito – fls. 212/218 – ID 102072092)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 47 – ID 102072091), Laudo de Constatação (fls. 52 – ID 102072091) e Laudo Pericial n. 410.2.04.2019.000890-01 (fls. 71 e 84/85 – ID 102072091), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alyson Cleyton Ramos e Michell Nogueira Santos, policiais militares, bem como o interrogatório de LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VITOR HUGO SILVA LIMA, apelantes/apelados (fls. 11/25 - ID 102072091).

Em Juízo, foram ouvidos Michell Nogueira Santos e Deivyt de Oliveira Tomé, policiais militares, bem como interrogados LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VITOR HUGO SILVA LIMA, apelantes/apelados (fls. 153/163 - ID 102072092).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.1.2019, por volta das 15h, os policiais militares Alyson Cleyton Ramos e Michell Nogueira Santos receberam informação anônima no sentido de que os apelantes/apelados LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VITOR HUGO SILVA LIMA estavam em via pública, próximo ao Posto Cidade, Centro, no Município de Comodoro/MT, em atitude suspeita [não especificada]. Na sequência, os referidos agentes policiais se deslocaram ao local indicado [próximo ao Posto Cidade, Centro, no Município de Comodoro/MT] e abordaram os apelantes/apelados, os quais apresentaram nervosismo excessivo ao avistarem a guarnição e narrativas divergentes durante a revista pessoal. Em seguida, a equipe policial dirigiu-se até a residência alugada pelos apelantes/apelados, situada na Rua Vascelidi João Boff, bairro Cidade Verde, em Comodoro/MT, e realizaram busca no imóvel, sendo apreendidos 2 (dois) “pedaços” de maconha, pesando 37g (trinta e sete gramas), ocultados em um interruptor de luz e dentro de um rolo de papel higiênico (fls. 11/25 do ID 102072091 e fls. 153/163 do ID 102072092);

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Alyson Cleyton Ramos e Michell Nogueira Santos] relataram, em ambas as fases da persecução penal, que os apelantes/apelados chegaram juntos em Comodoro/MT e VITOR HUGO SILVA LIMA alugou a residência situada na Rua Vascelidi João Boff, no bairro Cidade Verde, onde foi localizada a droga, para ambos ficarem; o aparelho celular do apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA tocou incessantemente durante a diligência e, após sua autorização, foi acessado o aplicativo
WhatsApp
e visualizadas diversas mensagens sobre a comercialização de drogas e divulgação da mercancia ilícita em grupos da facção criminosa denominada Comando Vermelho, inclusive com envio de imagens e valores das substâncias entorpecentes (fls. 11/25 do ID 102072091 e fls. 153/163 do ID 102072092);

- o policial militar Deivyt de Oliveira Tomé revelou, em Juízo, que foi o responsável pelo processamento das informações do aparelho celular do apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e confirmou que foram constatadas diversas conversas relativas à traficância por ele praticada, com o oferecimento de droga [maconha] em vários grupos do aplicativo
WhatsApp
(fls. 153/163 do ID 102072092);

- o apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA, em sedes policial e judicial, admitiu ser integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho há 2 (dois) anos, mas negou a traficância, alegando que a droga encontrada na residência destinava-se apenas ao seu consumo (fls. 11/25 do ID 102072091 e fls. 153/163 do ID 102072092);

- o apelante/apelado VITOR HUGO SILVA LIMA afirmou, perante a autoridade policial, que a maconha apreendida no imóvel pertencia somente ao apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e negou envolvimento com o tráfico de drogas e com a organização criminosa denominada Comando Vermelho. Em Juízo, revelou que conheceu o apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA na praça do Município de Comodoro/MT e o abrigou em sua casa, tendo os dois consumido maconha juntos durante o período (fls. 11/25 do ID 102072091 e fls. 153/163 do ID 102072092).

Dito isso, vejamos os pleitos defensivos [absolvição do tráfico de drogas e da associação para o tráfico dos apelantes/apelados LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VITOR HUGO SILVA LIMA].

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Alyson Cleyton Ramos e Michell Nogueira Santos] descreveram, coerentemente, a apreensão de duas porções de maconha, com peso total de 37g (trinta e sete gramas), na residência dos apelantes/apelados LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VITOR HUGO SILVA LIMA, no Município de Comodoro/MT, após recebimento de informação anônima relativa à atitude suspeita de ambos em via pública e apresentação de narrativas divergentes durante a abordagem.

Os diálogos extraídos do aparelho celular do apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA demonstram que ele exercia a traficância habitual, com oferecimento/divulgação de fotos e valores das substâncias entorpecentes em diversos grupos do aplicativo de mensagens
WhatsApp
e negociações em conversas privadas/particulares (fls. 86/91 - ID 102072091).

Merece destaque que o apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA estipulava o preço das porções de acordo com a qualidade da droga, sendo R$50,00 (cinquenta reais) e R$100,00 (cem reais) o valor referente a 25g (vinte e cinco gramas) e 50g (cinquenta gramas), respectivamente, da maconha “baguete” [“maconha boa” – Disponível em:
www.dicionarioinformal.com.br
].

Registre-se, ainda, que o apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA subscreveu o “Termo de Autorização de Acesso ao Celular” perante a autoridade policial, permitindo a extração de informações existentes no seu aparelho telefônico pelos agentes públicos (fls. 36 – ID 102072091), a elidir qualquer ilegalidade/nulidade dessa prova (STJ, HC nº 512.963/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 22.8.2019; HC nº 492.052/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.6.2020).

A conduta do apelante/apelado de manter em depósito, no interior de sua residência, pequena quantidade de maconha [dois “pedaços” pesando 37g] para vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Nesse tipo de mercancia ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Em seu turno, a escusa apresentada pelo apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA [maconha destinada apenas ao consumo próprio] não se mostra verossímil ao se considerar as negociatas envolvendo o comércio de drogas verificadas pelas conversas existentes em seu aparelho celular
(
fls. 86/91 - ID 102072091).

Além disso, o registro criminal definitivo do apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA por fato criminoso idêntico [tráfico de drogas praticado em 7.10.2016, cuja condenação transitou em julgado no dia 8.3.2018 – SEEU N.U 2000004-18.2019.8.11.0046] enseja dúvida acerca da versão isolada a respeito da destinação da substância entorpecente para uso próprio.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Sob essa ótica, o envolvimento do apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA, no tráfico de drogas, resulta demonstrado pela apreensão de 37g (trinta e sete gramas) de maconha em sua residência, diálogos extraídos do seu aparelho celular e depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, porquanto constatada [...] troca de mensagens via whatsapp que configuram a traficância, o que torna incabível a absolvição, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, AP N.U 0014082-97.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.8.2019)

Logo, a condenação do apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA
,
pelo tráfico de drogas, deve ser preservada.

Por sua vez, a traficância imputada ao apelante/apelado VITOR HUGO SILVA LIMA
está fundada apenas nas declarações dos policiais militares
Alyson Cleyton Ramos e Michell Nogueira Santos
, os quais limitaram-se a descrever sua abordagem, em via pública, na companhia do
apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA, e a apreensão de duas porções de maconha pesando 37g (trinta e sete gramas) na residência comum, sem
realizar monitoramento antecedente, tampouco esclarecer se havia divisão de tarefas entre eles ou se ambos tinham acesso a droga.

E mais. Inexiste registro de investigação anterior ou posterior sobre a traficância praticada pelo
apelante/apelado VITOR HUGO SILVA LIMA
e seu nome não foi citado nas conversas existentes no aparelho celular do
apelante/apelado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA
.

O fato de os apelantes/apelados residirem na mesma casa não evidencia, por si só, a coautoria do tráfico de drogas, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade da maconha apreendida (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2019;
AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021
).

Noutro giro, o apelante/apelado
VITOR HUGO SILVA LIMA tinha 20 (vinte) anos de idade à época do fato, é primário
e não possui envolvimento anterior ou posterior com a mercancia ilícita (
www.pje.tjmt.jus.br
).

Nesse quadro processual, não há provas de que o
apelante/apelado
VITOR HUGO SILVA LIMA concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar condenação por tráfico, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Consequentemente, o
apelante/apelado
VITOR HUGO SILVA LIMA
deve ser absolvido do tráfico de drogas, nos termos do art
. 386, V, do CPP.

No tocante à associação para o tráfico, não se extrai da prova oral produzida [declarações dos policiais militares Alyson Cleyton Ramos, Michell Nogueira Santos e Deivyt de Oliveira Tomé]
a existência de vínculo estável e permanente entre os apelantes/apelados LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VITOR HUGO SILVA LIMA para comercialização difusa de substância entorpecente, tampouco de ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas.

Outrossim, os depoimentos dos agentes policiais são insuficientes para demonstrar eventual rateio de lucros entres os apelantes/apelados e, principalmente, o período da suposta associação.

Atente-se que não foram realizadas diligências a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e comprovar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

Consigne-se, ainda, que não há nota de qualquer conversa/comunicação anterior entre os apelantes/apelados LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VITOR HUGO SILVA LIMA, embora o aparelho celular de LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA tenha sido apreendido e periciado, sendo extraído somente diálogos e mensagens deste com membros da organização criminosa Comando Vermelho, nas quais ele oferecia/divulgava droga para venda (fls. 86/91 - ID 102072091).

A quantidade de droga apreendida [37g de maconha], em si, não indica traficância em larga escala com participação de agentes associados para aquisição ou distribuição de substância entorpecente e cobrança de dívidas (TJMT, AP N.U 0006510-63.2018.8.11.0051 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Ao caso, aplicável entendimento deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Portanto, impõe-se a absolvição dos apelantes/apelados LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA e VITOR HUGO SILVA LIMA da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Quanto à pretensão ministerial [de condenação do apelante/apelado VITOR HUGO SILVA LIMA por organização criminosa armada], adota-se o entendimento da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para decidir, em razão da precisa análise e valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“[...] No que se refere ao crime do artigo 2.º da Lei nº 12.850/13 (integrar organização criminosa), inevitável a absolvição do acusado, pois não restou provado nos autos que o acusado possui vínculo de forma ativa com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, inexistindo investigação e prova da habitualidade e do seu envolvimento em organização criminosa de maneira permanente e estável, de forma concatenada, uma vez que não há nos autos comprovação da atuação do acusado como integrante em planejamento da organização.

No caso, não se pode admitir que uma simples coparticipação criminosa ou eventual e efêmero acordo de vontade para a prática de determino crime tenha o condão de tipificar tal delito.

Frise-se que as organizações criminosas se caracterizam pela hierarquia estrutural, planejamento empresarial, recrutamento de pessoas, divisão funcional das atividades “divisão de tarefas”, alto poder de intimidação, dentre outras características que norteiam o crime organizado.

Desta forma, nada foi encontrado em seu celular que indicasse o envolvimento na organização criminosa “Comando Vermelho”.

Anoto, ainda, que a testemunha ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não conseguiu demonstrar a efetiva ocorrência de vínculo associativo (permanente e estável) do denunciado, de modo que, entre eles, pode ter ocorrido mero concurso de agentes, circunstância que não tipifica o crime previsto no artigo 2.º da Lei 12850/13.

Desta forma, a absolvição do acusado com relação à imputação que lhe foi feita referente ao delito tipificado no artigo 2.º da Lei 12.850/13, é medida que se impõe.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 107137460)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa da qual seria integrante.

Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas. Na falta da comprovação de requisitos legais para a configuração

do

delito [...], a absolvição é medida que se impõe.”

(STJ, HC nº 430.593/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.9.2018)

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo defensivo para absolver:

a) LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), mantida a condenação por tráfico de drogas e organização criminosa armada, em concurso material, a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 512 (quinhentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

b) VITOR HUGO SILVA LIMA do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022